Tribunal: TCU
Processo: 017.923/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de omissão no dever de prestar contas, outros instrumentos de transferências discricionárias Transferência Legal 933/2022, Siafi/Siconv 1AAJQX, que teve como objeto Ações de Resposta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão de omissão no dever de prestar contas do instrumento de transferência discricionária de registro Siafi 1AAJQX, firmado entre o referido órgão federal e o município de União dos Palmares-AL, o qual teve por objeto "ações de resposta"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, II, 18, 23, II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Areski Damara de Omena Freitas Júnior, dando-lhe quitação; e 9.2. comunicar esta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR).